Tribunal: TJDFT
Processo: 0758660-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Imposto sobre a renda da pessoa física. Isenção. Cardiopatia grave não comprovada. Interpretação literal das normas de isenção. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a autora faz jus à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, prevista em favor dos proventos de aposentadoria auferidos por pessoas portadoras de doenças graves.
III. Razões de decidir
3. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não admitindo interpretação extensiva ou analógica.
4. O laudo médico pericial, corroborado por laudo complementar, atesta que a autora apresenta quadro de fibrilação atrial crônica, insuficiência cardíaca classe funcional II da NYHA e funcionamento preservado da prótese mitral, sem evidências de insuficiência cardíaca grave, isquemia relevante ou comprometimento significativo da capacidade funcional.
5. Ainda que o Manual de Perícia Médica do GDF preveja, em caráter excepcional, o enquadramento de pacientes na classe II da NYHA como cardiopatia grave, tal possibilidade está condicionada à presença de elementos clínicos adicionais de gravidade, os quais não se fazem presentes no caso concreto, segundo avaliação conclusiva do perito judicial.
6. Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; CTN, art. 111, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1967005, Apelação cível n. 0708024-47.2023.8.07.0018, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1991848, Apelação cível n. 0717599-16.2022.8.07.0018, Relator Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 1983718, Apelação cível n. 0710865-15.2023.8.07.0018, Relatora Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.